Tribunal: TJDFT
Processo: 0702021-50.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO QUALIFICADA PELA EMBRIAGUEZ E PELA LESÃO DE NATUREZA GRAVE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCABÍVEL O CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE EMBRIAGUEZ. BIS IN IDEM. DANO MATERIAL COMPROVADO NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM FAVOR DA VÍTIMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com a Lei n. 13.645/2017 que inseriu a circunstância qualificadora relativa à lesão corporal culposa grave ou gravíssima cometida por motorista embriagado, não há que se falar em condenar o autor do delito também pelo cometimento do delito transcrito no artigo 306 da Lei n. 9.503/97, sob pena de bis in idem, pois a pena do § 2o do artigo 303 do referido Diploma já está valorando o fato de o autor ter conduzido o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.
2. A condenação por lesão corporal culposa grave no trânsito qualificada pela embriaguez (artigo 303, § 2o, da Lei n. 9.503/97) afasta a condenação simultânea por embriaguez ao volante (artigo 306 da Lei n. 9.503/97), pena de configuração de bis in idem.
3. Devidamente comprovado o dano material sofrido pela vítima e o seu montante, e havendo pedido expresso de reparação dos danos na denúncia, instaurando-se o devido contraditório, deve o réu ser condenado ao pagamento da reparação pelos danos causados pela infração penal, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.